Tribunal: TJES
Processo: 0011124-65.2007.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011124-65.2007.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL - e outros

PARTE RE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO ESCOLAR - CARGO DE DIREÇÃO - PRELIMINAR DE CONEXÃO - SÚMULA 235, STJ - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL - ACOLHIDA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - MÉRITO -

DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTITUIÇÃO -
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Súmula 235, do STJ, estabelece que
"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

2. Por já se encontrarem sendo executadas no mandado de segurança nº
100.03.003.221-1, deve ser extinto parcialmente o processo no tocante ao pleito de pagamento das parcelas vincendas.

3. Não há o que se falar em prescrição de direito já reconhecido em sentença de mandado de segurança já transitado em julgado, mormente se não extrapolado o prazo quinquenal.

4.

Admite-se a sucessão processual do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
. No entanto, essa sucessão apenas é possível quando a propositura da demanda é anterior à Lei n.º 282/2004. 5. A sucessão processual do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
é inviável quando a ação foi proposta já na vigência do novo regramento legislativo - Precedente deste TJES.

5.
N
ão incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança - Precedente do STJ.

6. O
s valores descontados incorretamente dos proventos salariais da autora na reposição estatutária devem ser restituídos.

7. Re
messa necessária conhecida. Sentença confirmada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento à remessa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0011124-65.2007.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUÍZO REMETENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
PARTE AUTORA:
MARIA EUGENIA MOREIRA DE OLIVEIRA
PARTE RÉ:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) PARTE AUTORA:
JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária da sentença de fls. 341/343, proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos ação de cobrança ajuizada por
MARIA EUGÊNIA MOREIRA DE OLIVEIRA,
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
,
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos a pagarem as parcelas relativas à gratificação de função de diretor de escola, relativas ao período de
09/09/2003 a
06/03/2013, bem como as parcelas referentes à reposição estatutária iniciada em abril de 2003, com correção monetária, pelo INPC, até 29/06/2009, aplicando-se o IPCA-E a partir

de 30/06/2009, além de juros de mora no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupança, a contar de 15/07/2013.

Na origem, a autora impetrou o mandado de segurança de nº 100.03.003.221-1, o qual reconheceu em favor da requerente,
a partir de 10/09/2003, data da
impetração do
mandamus
, o direito de perceber "
proventos equivalentes à totalidade da
remuneração que recebia no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, qual seja, o de
Diretora Escolar
" (fl. 23).

Diante disso, a autora ajuizou a presente ação de cobrança, requerendo a
percepção dos valores referentes ao período
pretérito à impetração do mandado de segurança, mais precisamente
entre 06/03/2013 (quando foi cessado o pagamento da gratificação de função de Diretora
de Escola - fl. 19) e 09/09/2003 (dia anterior ao ajuizamento do mandado de
segurança).

Em sede de contestação, o Estado do Espírito Santo arguiu as preliminares de conexão e litispendência parcial entre a demanda e o mandando de segurança de nº 100.03.003.221-1.

Por sua vez, o IPAJM sustentou a ocorrência de prescrição.

Ato contínuo, sobreveio sentença que acolheu a preliminar de litispendência parcial, rejeitando as demais, bem como julgou procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

[...] DAS PRELIMINARES

DA CONEXÃO ARGUIDA PELO ESTADO

Em sua contestação, o Requerido Estado arguiu a existência de conexão entre esta demanda e o mandado de segurança n°. 100.03.003.221-1, razão pela qual deveriam ser reunidos.

Em consulta ao portal eletrônico do E. TJES, verifiquei que o referido
mandamus
foi sentenciado em 01/12/2004. Esta demanda, por sua vez, foi proposta em 11/04/2007.

Nos termos da Enunciado de Súmula n° 235, do C. STJ, "
a conexão não determina a reunião
dos processos, se um deles já foi julgado
".

Logo, já tendo o writ sido julgado, não há que se cogitar de reunião de demandas, motivo pelo qual rejeito a preliminar em tela.

DA LITISPENDÊNCIA PARCIAL ARGUIDA PELO ESTADO

Ainda de acordo com o Requerido Estado, há litispendência parcial entre esta demanda e o
mandamus
n°. 100.03.003.221-1, visto que a Requerente postula aqui o pagamento de parcelas vincendas, as quais estão sendo executadas no writ. Assim, sustentou que este processo deveria ser parcialmente extinto em relação a qualquer prestação posterior à impetração do mandado de segurança, ocorrida em 10/09/2003.

Na réplica de fls. 278/279, a Requerente concordou com a extinção parcial do processo, asseverando que, ao formular seu pedido na exordial, equivocou-se ao mencionar as parcelas vincendas, pretendendo apenas receber as prestações anteriores ao ajuizado do
mandamus
.

À conta disso, acolho a preliminar em tela, para o fim de extinguir parcialmente o processo, tão somente em relação ao pleito de percepção de parcelas posteriores (vincendas) à impetração do writ.

Verifica-se que agiu acertadamente a magistrada de primeiro grau, tendo em vista que a presente ação foi proposta após o trânsito em julgado do mandado de segurança
nº
100.03.003.221-1, o que impossibilita a conexão das demandas, nos termos da Súmula nº 235, do STJ.

De igual modo, corretamente procedeu a extinção parcial do processo no tocante ao pedido de pagamento das parcelas vincendas, pois estas já estão sendo executadas no supracitado mandado de segurança.

No tocante a preliminar de prescrição arguida pelo IPAJM, assim restou consignado:

[...] A seu turno, o Requerido IPAJM sustentou que, com a impetração do mandado de segurança n°. 100.03.003.221-1, o prazo prescricional foi interrompido, voltando a correr pela metade a partir do seu trânsito em julgado, conforme arts. 80 e 90 do Decreto no. 20.910/1932.

Ressaltou, também, que entre a propositura desta demanda e a sua citação escoou-se o lapso prescricional, destacando, ademais, que o fato de o Estado ter sido citado neste feito não interfere na decretação da prescrição, conforme art. 70 do Decreto n°. 20.910/1932, haja vista a nulidade reconhecida pelo E. TJES em sede de apelação.

Assim, propugnou o reconhecimento da prescrição.

Nos termos do art. 213 do CPC/1973, à época em vigor, a "
citação é o ato pelo qual se
chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender
".

Por sua vez, o art. 70 do Decreto n°. 20.910/1932, invocado pelo Requerido IPAJM, apregoa que "
a citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo
tenha sido anulado
".

Depura-se deste caderno processual que nos autos do mandado de segurança n° 100.03.003.221-1 foi reconhecido em favor da Requerente, a partir de 10/09/2003, data da impetração do mandamus, o direito de perceber "proventos equivalentes à totalidade da remuneração que recebia no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, qual seja, o de Diretora Escolar" (fis. 23).

Por meio desta demanda, a Requerente almeja a percepção dos valores referentes ao período pretérito à impetração do mandamus, mais precisamente o interregno compreendido entre
06/03/2013
(quando foi cessado o pagamento da gratificação de função de Diretor de Escola, ex vi fls. 19) e
09/09/2003
(dia anterior ao ajuizamento do mandado de segurança).

Tal pretensão está sendo deduzida nesta causa em virtude do disposto no art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009, segundo o qual "o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial".

É válido registrar que, em sede de cobrança que visa o recebimento de parcelas anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança no qual tenha havido o reconhecimento de um determinado direito,
não há como discutir a existência deste direito já reconhecido, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

Sabe-se que "
a pretensão de ressarcimento de valores indevidamente descontados deve se sujeitar ao prazo de prescrição quinquenal, tendo em vista a disposição inserida no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/52, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
” (
TJES
, Apelação/Remessa Necessária 024040267908, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017).

Entretanto, conforme fundamentado em sentença, o direito da autora já foi reconhecido em acórdão transitado em julgado no mandando de segurança de nº
100.03.003.221-1
, de modo que não cabe a rediscussão de direito reconhecido, sob pena de ofensa a coisa julgada.

Desse modo, por ter o mandado de segurança que reconheceu o direito da autora transitado em julgado em 2004 a o presente processo ter sido ajuizado em 2007, não há que se falar na ocorrência de prescrição quinquenal.

Em situação análoga, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE RECONHECIDA NO BOJO DE AÇÃO MANDAMENTAL. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS - DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECENDO O DIREITO - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO SOBRE O TEMA - DISCUSSÃO RESTRITA AO QUANTUM DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Estando o direito material assegurado em virtude de decisão favorável trânsita e proferida em mandado de segurança anteriormente ajuizado, na ação de cobrança das parcelas atrasadas só se pode discutir acerca da data inicial da prescrição qüinqüenal e dos encargos incidentes, visto que a matéria de mérito é imodificável. 2. Recurso conhecido, e desprovido.

Ademais, conforme bem ressaltado na sentença, ainda que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
,
não tenha sido parte no mandado de segurança, isso se deu ao fato de que este, à época, ainda não tinha sido criado, não podendo ser ignorado o fato de que a partir de sua criação, a referida autarquia assumiu a função de que antes tocavam ao Estado, numa espécie de sucessão.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO DO PODER JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. INDICAÇÃO DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO DIRETOR DO IPAJM, COMO AUTORIDADE COATORA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL N.º 282/2004. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao tempo da impetração, o autor, ora embargado, já se encontrava aposentado (fls. 2 e 3), pretendendo ele, com o presente mandamus, que seja restabelecido o pagamento de adicional de assiduidade em seus proventos. 2. A impetração se deu em 25/11/2004, isto é, após o advento da Lei Estadual n.º 282, de 22.04.2004, que deu personalidade jurídica própria ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, erigido ao status de autarquia previdenciária.
3. Este sodalício já se pronunciou no sentido de que as ações discutindo proventos de aposentadoria de servidor público estadual efetivamente devem ser propostas em face do IPAJM em casos como o presente, sendo o Estado do Espírito Santo, portanto, parte ilegítima. 4. Admite-se, excepcionalmente, a sucessão processual do Estado do Espírito Santo pelo IPAJM. No entanto, essa sucessão apenas é possível quando a propositura da demanda é anterior à Lei n.º 282/2004. 5. A sucessão processual do Estado do Espírito Santo pelo IPAJM é inviável quando a ação foi proposta já na vigência do novo regramento legislativo.
Nessa hipótese, a única alternativa possível é a terminação do processo, sem resolução de mérito, por carência de ação. 6. Na espécie, sendo a impetração, como visto, posterior à Lei 282/2004, e uma vez que o autor já se encontrava aposentado ao ajuizar a ação, é certo que somente o diretor do IPAJM - e não o presidente deste sodalício - ostentava legitimidade para figurar como autoridade coatora. Imperiosa, nesse diapasão, a extinção do feito, sem resolução de mérito. 7. O legislador utilizou, no art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, a expressão `denegação da segurança¿ tanto para os casos de extinção do processo sem resolução meritória quanto naqueles em que há juízo de mérito. Todavia, a `denegação¿ a que se refere a nova Lei é, na verdade, uma expressão genérica e que não exclui, nas hipóteses do art. 267 do CPC, o uso da terminologia `extinção sem resolução de mérito¿, de maior precisão conceitual. 8. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Embargos de Declaração MS 0002121-66.2004.8.08.0000, Rel. Des.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Tribunal Plano, Dje: 8/8/2013) - destacou-se.

Desse modo, deve ser aplicado o mesmo raciocínio procedido nos casos de sucessão empresarial, no qual o sucessor (
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
,
) assume a posição jurídica do sucedido (
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
).

No tocante ao mérito, a autora pleiteia
a restituição das
quantias descontadas em seus contracheques a título de reposição estatutária.

Neste ponto, assim restou decido na sentença:

De acordo com os documentos de fls. 34 e seguintes, a reposição estatutária teve início em abril de 2003.

Ora, se houve o reconhecimento do direito de incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria da Recorrente, resta evidente que a reposição estatutária levada a efeito é irregular, devendo, então, ser realizada a restituição das quantias decotadas da remuneração auferida pela servidora.

Logo, são duas as rubricas devidas pelos Requeridos, de maneira solidária, à Requerente: a) as parcelas relativas à gratificação de função de diretor de escola relativas ao período de 06/03/2013 e 09/09/2003; b) as parcelas referentes à reposição estatutária iniciada em abril de 2003.

As quantias a serem pagas à Requerente deverão: a) sofrer correção monetária, pelo INPC, até 29/06/2009, aplicando-se o IPCA-E a partir dê 30/06/2009; b) sofrer a incidência de juros de mora no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupança, a contar de 15/07/2013, data da citação.

Os valores serão apurados futuramente, na forma do art. 504, § 20, do CPC/2015.

Portanto, na minha ótica, a pretensão inicial deve ser julgada procedente.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para: o fim de condenar os Requeridos, Estado do Espírito Santo e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), a pagarem à Requerente, Maria Eugênia Moreira de Oliveira, as parcelas relativas à gratificação de função de diretor de escola, relativas ao período de 06/03/2013 e 09/09/2003, bem como as parcelas referentes à reposição estatutária iniciada em abril de 2003, com correção monetária, pelo INPC, até 29/06/20 9, aplicando-se o IPCA-E a partir de 30/06/2009, além de juros de mora no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupança, a contar de 15/07/2013, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razão de sua derrota, os Requeridos deverão arcar com os ônus de sucumbência.

Contudo, reconheço a isenção de que desfruta a Fazenda Pública relativamente às custas processuais, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974J2013 e do art. 10 da Lei Estadual n. 9.900/2012.

Os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados poste do
quantum debeatur
, conforme art. 85, § 40, inciso II, de (cinquenta) por cento para cada Requerido.

Sobre este tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que "
não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança
". (
STJ
, AgInt no AREsp 870.060/PE, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018).

Dessa forma, os valores descontados incorretamente dos proventos salariais da autora na reposição estatutária devem ser restituídos.

Nessa mesma linha também já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO LIMINAR. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO . INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS

E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. No que tange ao pedido de incorporação aos seus vencimentos/proventos de aposentadoria da Gratificação de Direção Escolar, sem razão a demandante, tendo em vista o firme posicionamento da jurisprudência de que este abono possui natureza
pro labore faciendo
, ou seja, seu pagamento só é devido enquanto o servidor estiver ocupando a função de Diretor Escolar.
2. Ante a expressa vedação legal (art. 5º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 309/2004) e por se tratar de vantagem de caráter transitório, ou seja, devida apenas enquanto o servidor público estiver desempenhado as atribuições da função de confiança, não há como reconhecer o direito de incorporação de tal verba aos proventos de aposentadoria (art. 41, §1º, da Constituição Estadual).
3. O Plenário do STF, no julgamento do RE nº 593.068/SC, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
4. Se a gratificação recebida pelo desempenho da função de confiança de Diretora Escolar não se incorpora aos proventos da demandante, não poderia ter havido qualquer desconto a título de contribuição previdenciária, razão pela qual o IPAJM, ora recorrente, deve restituir os valores descontados indevidamente. O Tribunal da Cidadania caminha no mesmo sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. Precedentes: (...) (AgInt no AREsp 870.060/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018, STJ).
5. Esta Corte Estadual de Justiça se manifesta no sentido de que A pretensão de ressarcimento de valores indevidamente descontados deve se sujeitar ao prazo de prescrição quinquenal, tendo em vista a disposição inserida no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/52, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024040267908, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017).
6. A repetição do indébito referente ao desconto efetuado na remuneração da autora a título de contribuição previdenciária possui natureza tributária.
7. Em ações de indébito tributário, a Fazenda Pública deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de correção monetária e de juros que utiliza para receber os créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia.
8. A taxa de juros moratórios deve ser de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos dos arts. 161, § 1º e 167, parágrafo único, do CTN, art. 43 da LC Estadual nº 282/04 e da Súmula nº 188 do STJ.
9. Em relação à correção monetária, deverá ser aplicada a partir de cada uma das retenções indevidas (Súmula nº 162 do STJ), utilizando o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) que é o mesmo utilizado pelo Estado do Espírito Santo no cálculo de taxas e na atualização de impostos em atraso, de acordo com a Lei Estadual nº 6.556/2000.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (
TJES
, Apelação e Remessa Necessária 0041064-07.2009.8.08.0024, Rel Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, Dje: 12/9/2019) - destacou-se.

Diante do exposto, não merece reparos a sentença.

Isso posto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)